Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-19.2015.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000922-19.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TADEU LOURIMIER - CPF: 650.959.361-00 (APELANTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (APELANTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), RICARDO TADEU LOURIMIER - CPF: 650.959.361-00 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIOS OCULTOS C/C PERDAS E DANOS –
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES (GIROLANDO) EM LEILÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS – PRODUÇÃO DE LEITE ABAIXO DO ESPERADO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE ATESTADO SANITÁRIO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO –
DEFEITO PREEXISTENTE E OCULTO DEMONSTRADO – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E DEVOLUÇÃO DO OBJETO DA COMPRA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RETORNO AO “STATUS QUO ANTE
”
– MULTA CONTRATUAL – INOVAÇÃO RECURSAL
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO EM PARTE – APELOS DESPROVIDOS.

Para que seja reconhecido cerceamento de defesa, bem como configure ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e que deixou de ser produzida se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não evidenciado nos autos.

O vício redibitório é conceituado como o defeito oculto portado pela coisa objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou lhe prejudica sensivelmente o valor. Os requisitos para a verificação dos vícios redibitórios são: a) os defeitos devem ser ocultos; b) devem ser desconhecidos do adquirente; c) somente se leva em conta os já existentes ao tempo da alienação e que perdurem até o momento da reclamação; d) somente os defeitos que prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta para suas finalidades ou reduzindo o seu valor que fundamentam o pedido.

Assim, tendo sido demonstrada a impossibilidade de usufruto dos animais,
de rigor o reconhecimento de que os animais estão em condição que caracteriza o vício redibitório, pois a baixa produtividade de leite é defeito oculto, devendo o requerido ser responsabilizado na forma da primeira parte do artigo 443, do CC.

Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso da parte requerida por inovação recursal é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000922-19.2015.8.11.0039

APELANTES: GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO e RICARDO TADEU LOURIMIER

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO (requerido)
e por
RICARDO TADEU LOURIMIER (autor)
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da ação de resolução contratual decorrente de propaganda enganosa e vícios ocultos c/c perdas e danos, ajuizada pelo segundo recorrente em face do primeiro, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“a) Decretar o desfazimento do contrato de compra e venda havidos entre as partes;

b) Determinar a restituição do valor pago pela parte requerente na aquisição dos 10 (dez) animais defeituosos, bem como a devolução dos respectivos semoventes à parte requerida – em caso de perdimento da coisa, deverá ser compensado os valores no dano material;

c) Pagar indenização a título de dano material, na modalidade lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença e devidamente corrigido.

Em relação ao dano material, a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais, [
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO
] o apelante alega que manifestou nos autos o seu interesse em produzir prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a existência de matéria fática controvertida a ser esclarecida em juízo, contudo o Magistrado proferiu sentença de sem que tivesse ocorrido.

Assim, requer a nulidade da sentença recorrida, para o fim de determinar o retorno dos autos a origem, para que seja concluída a instrução do feito.

Quanto ao mérito, diz que o negócio jurídico foi celebrado em 2015 no valor de R$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) realizado em leilão de gado, onde deveria ter sido pago 10 (dez) parcelas, no período de 20/08/2015 a 16/01/2016.

Aduz que em 22/03/2015 os 12 (doze) animais foram entregues ao recorrido que não pagou pelos mesmos (mesmo utilizando para produção de leite).

Assevera que o recorrido confessou que os animais não mais existem, e, portanto, deve ser aplicado as condições estabelecida em contrato, a teor do pagamento integral da dívida, devidamente atualizada e com incidência de juros de mora desde o vencimento da primeira parcela, bem como, aplicação da multa penal estipulado em 20% (vinte por cento) do valor do contrato atualizado (cláusula 11a).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento do valor R$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais) devidamente atualizado desde o vencimento da primeira parcela inadimplida, com juros de mora de 1% (um por cento), acrescido da multa penal estabelecida em contrato. (Id 190363263).

Por sua vez, [
RICARDO TADEU LOURIMIER
] requer o provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. sentença proferida nos autos, para que: a) seja reconhecido que o apelado detinha conhecimento acerca do vício oculto nas 10 (dez) vacas ao tempo da venda/pacto/leilão, bem como não produziu prova técnica clara a demonstrar que os animais estavam aptos a serem leiloados nas mesmas condições ofertadas na propaganda, dessa forma tendo em vista a expressa determinação legal e as provas técnicas contidas nos autos pela parte recorrente, a qual é clara ao prever que as vacas não foram utilizadas para o fim que foram adquiridas, necessária a reforma da sentença, condenado o recorrido ao com perdas e danos, como requerido na exordial; b) a condenação do apelado ainda em perdas e danos - dano emergente, no valor efetivo do prejuízo atualizado na data de propositura desta ação, sendo o total de R$ 16.080,27 (dezesseis mil e oitenta reais e vinte e sete centavos), com juros e correção monetária, ou seja, incluindo o valor pago pelos animais o que corresponde a R$ 8.633,00 (oito mil seiscentos e trinta e três reais), incluir a comissão de 8% (oito por cento) devida ao leiloeiro, sobre o valor da compra, cuja importância foi paga pelo recorrente diretamente ao vendedor no valor de R$5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais), incluir a quantia desembolsada pelo recorrente referente ao transporte dos animais do trajeto entre o recinto de leilões até a sua propriedade equivalente a R$ 521,37 (quinhentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), e incluir o desembolso referente a pastagem do período de 58 (cinquenta e oito) dias, em que os animais estevem em sua propriedade, o que equivale a R$ 1.155,36 (mil, cento e cinquenta e cinco e trinta e seis centavos); c) seja indicada a base de cálculo para se chegar ao valor que será devido sobre a devolução dos respectivos semoventes à recorrida, a importância corresponde conforme tabela IMEA/MT, em moeda corrente, na época do pagamento da quantidade de 14,5@ de vaca gorda por cabeça, e ainda, que o recorrente devolva tão somente o valor de cada animal, sem nenhum acréscimo, juros e/ou correção; d) a condenação do apelado ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao requerente, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizados à época da prolação da sentença; e) seja a parte recorrida condenada a pagar honorários advocatícios na fase recursal calculados à razão de 20% (vinte por cento) sobre o total a ser apurado em liquidação de sentença (Id 190363280).

Contrarrazões ofertadas no Id 190363272 somente por Ricardo, onde refuta os argumentos expendidos pelo recorrente (Getúlio), postulando, ao final, pelo desprovimento do
decisum.

Preparo regularmente recolhido no Id 190363269 e 190363288.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 14/02/2024 a 16/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na inicial que
RICARDO TADEU LOURIMIER
, ajuizou
ação de resolução contratual decorrente de propaganda enganosa e vícios ocultos c/c perdas e danos em face de
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO
, onde alega que firmou um “Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bovino com Reserva de Domínio” em 22.03.2015, para aquisição de 12 (doze) vacas leiteiras, da raça girolando.

Para tanto alega que os animais apresentavam vício redibitório por produzirem pouco leite
in natura
ou nada, no qual propôs a presente demanda objetivando a rescisão do contrato, a devolução dos valores despendidos com a aquisição dos semoventes e a fixação de
quantum
a título de compensação pelo alegado dano extrapatrimonial (moral).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“a) Decretar o desfazimento do contrato de compra e venda havidos entre as partes;

b) Determinar a restituição do valor pago pela parte requerente na aquisição dos 10 (dez) animais defeituosos, bem como a devolução dos respectivos semoventes à parte requerida – em caso de perdimento da coisa, deverá ser compensado os valores no dano material;

c) Pagar indenização a título de dano material, na modalidade lucros cessantes, a ser apurado em liquidação de sentença e devidamente corrigido.

Em relação ao dano material, a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação”.

Ambas as partes recorreram.

Inicialmente, o primeiro apelante suscita, preliminarmente, nulidade de sentença por ausência de prova testemunhal produzida nos autos.

Como cediço, p
ara que seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como configure grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide. O postulante há de demonstrar esta relevância, sob pena de caracterizar mero procedimento protelatório.

Outrossim, conforme dispõe o artigo
370
, do
CPC
, compete ao Juiz, na condição de destinatário da prova, dizer quais se mostram necessárias para o seu convencimento:

"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

No caso dos autos, desnecessária a realização de prova testemunhal pretendida pelo apelante, uma vez que não teria aptidão para esclarecer aspecto eminentemente técnico, acerca do alegado vício redibitório em semoventes.

Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Quanto ao cerne, o
autor alega adquiriu vacas destinadas especialmente à produção de leite, entretanto, notou que a quantidade de bebida láctea produzida pelos semoventes era muito abaixo do que foi prometido pelo vendedor no anúncio.

Os vícios redibitórios são tratados amplamente pelo Código Civil,
in verbis:

"
Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria
ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor."

Em outras palavras, o vício redibitório é um defeito não aparente, que torna a coisa inutilizável ou, ainda que utilizável, mas de uma forma menos eficaz.

Na hipótese, os fatos constitutivos do direito do autor estão evidenciados. Cumpria ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque, observa-se que a
s provas produzidas foram suficientes para comprovar o direito do reclamante, não havendo qualquer equívoco do Magistrado
a quo
que entendeu pela parcial procedência do pedido inicial.

A propósito, foi o que constou na fundamentação do édito sentencial:

“Conforme atestado sanitário, subscrito por profissional habilitado em veterinária, os animais foram examinados e, por meio de exame clínico, constatou-se que:

“[...] embora adequadamente alimentados e clinicamente sadios, não estavam em lactação e nem produzem leite; sendo constatado que, das doze vacas examinadas, somente duas (02), as quais possuem bezerro novo, vem produzindo uma média de 12 (doze) quilos de leite dia; as 10 vacas restantes nada vem produzindo, não apresentado no momento do exame clínico nem mesmo o úbere, o que sinaliza uma possível indicação de lactação/produção; das 12 vacas examinadas, 5 (cinco) obtiveram diagnóstico negativo para prenhes

Como se nota, a prova documental contida nos autos, apesar de ser unilateral, foi apresentada em Juízo e a parte requerida não apresentou ou produziu outra prova capaz de ilidir o seu conteúdo. Reputa-se, portanto, válida para embasar o livre convencimento motivado.

Nesse contexto, constata-se que apenas 2 (dois) dos 12 (doze) semoventes apresentaram coerência entre a produção real do leite com a estimativa indicada pela parte requerida no momento das negociações; são elas: Lote 36A - Registro/brinco: AQ 3900 e Lote 8 - Registro/brinco: AC 4279.

Logo, se a parte requerente visava à utilização dos animais para fins de produção leiteira, fica claro que a incapacidade constatada no atestado sanitário configura vício oculto, capaz de, por si só, rescindir a avença.

Diante das provas produzidas nos autos, sobretudo da prova documental (atestado sanitário), é de se concluir pela preexistência dos defeitos na coisa, os quais inviabilizaram a sua plena utilização, a teor do artigo 444, do CC: “ A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.”

Nesse contexto, é possível concluir que 10 (dez) dos animais foram adquiridos com a sua capacidade produtiva ineficiente, de modo que fica comprovada a existência de defeitos ocultos e preexistentes à pactuação, a justificar a responsabilização da parte requerida.

Portanto, o dano e nexo causal foram demonstrados pela parte requerente, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, não há demonstração pela parte requerida o argumento no sentido de que a produção leiteira foi prejudicada por suposto manejo inadequado dos semoventes.

Dessa forma, tendo em vista que a simples inobservância das cláusulas contratuais já enseja a rescisão contratual, a pretensão autoral deve seguir o caminho da procedência, com reposição das partes ao estado a quo à contratação, com a consequente retomada da posse em caráter definitivo dos semoventes em favor da parte requerida e a restituição dos valores despendidos com a aquisição”.

Neste particular, ressalta-se que o réu não se desincumbiu do ônus de desconstituir tais assertivas, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

Assim, tendo sido demonstrada a impossibilidade de usufruto dos animais,
de rigor o reconhecimento de que os animais estão em condição que caracteriza o vício redibitório, pois a baixa produtividade de leite é defeito oculto, devendo o requerido ser responsabilizado na forma da primeira parte do artigo 443, do CC:

“Art. 443.
Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos
; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”

Logo, das provas acostadas ao processo, é de rigor o reconhecimento do vício redibitório e, consequentemente, o desfazimento do negócio firmado,
a restituição do valor pago pela parte requerente, bem como a devolução dos semoventes à parte requerida e ao pagamento de indenização a título de dano material, na modalidade lucros cessantes
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RESCISÃO CONTRATUAL
- COMPRA E VENDA DE TRATOR QUE APRESENTOU
DEFEITOS DESDE A ENTREGA
-
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - RETORNO AO STATUS QUO - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR - ENTREGA DO VEÍCULO AS REQUERIDAS
- COMPENSAÇÃO PELO USO DO BEM INOVAÇÃO RECURSAL - DANOS MORAIS DEVIDOS - APELAÇÕES DESPROVIDAS - SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a insatisfação decorrente da aquisição de trator agrícola novo que deixou de atender as expectativas e necessidades do comprador, que pagou pela aquisição do bem, mostra-se possível o desfazimento do negócio com o retorno das partes ao status quo ante.

Requeridas condenadas a devolução pelo valor pago por ocasião da aquisição do bem. Devolução do trator em favor das requeridas - Pedido de compensação pelo uso do trator realizado apenas em sede de apelação - questão reservada a via outra. A compra de trator novo, ainda que seja para utilização no implemento da atividade agrícola do autor, que desde sua entrega constata vícios aparentes e no decorrer do tempo, ocultos, não pode ser considerado como mero dissabor, máxime diante do empenho pelo comprador em demonstrar os problemas e sua insatisfação, seja com a revendedora, tanto com a fabricante, com a intenção de resolver a questão, sem que houvesse, no entanto, sucesso. Danos morais mantidos porquanto fixados em patamar que observa a razoabilidade e proporcionalidade”.
(TJ-MT - APL: 00011757720138110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)

Por fim, quanto ao pedido do apelante
Getulio Vilela de Figueiredo
de aplicação da multa penal estipulado em 20% (vinte por cento) do valor do contrato atualizado, constata-se que a tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, de modo que não conheço por inovação recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso manejado por
Getúlio Vilela de Figueiredo
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos,
mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024